Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718900-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU) em face de decisão (id. 60596914 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública (feito no 0702293-75.2020.8.07.0018) ajuizada pelo SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU), deferiu o pedido inicial de tutela provisória de urgência nos seguintes termos, verbis: (...) À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, declaro a ilegalidade da Instrução Normativa no 5/2020 da SLU e restabeleço o art. 2o, da Instrução Normativa no 4/2020 da SLU e, por conseguinte determino ao réu que afaste de forma imediata, sem discriminação de função ou local de trabalho, mediante requerimento e sem prejuízo de remuneração, todos os servidores que se enquadram no grupo de risco do coronavírus, bem como para fornecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, álcool em gel 70%, sabão antisséptico líquido e papel toalha àqueles que continuarão trabalhando presencialmente no órgão, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse Juízo. Intimem-se pessoalmente o Sr. Diretor-Presidente da SLU ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se com urgência.(...) (p. 5) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 62253728 do processo principal). Em suas razões recursais, os agravantes esclarecem, inicialmente, que o sindicato agravado, enquanto legitimado extraordinário dos servidores distritais, ajuizou ação em que pleiteia a declaração de antijuridicidade da Instrução Normativa no 5 de 23 de março de 2020, expedida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF), especificamente no tocante ao art. 1o, §2o, por meio do qual expressamente é vedado o teletrabalho para agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana. Passam a tecer as razões pelas quais entende equivocada a decisão recorrida, iniciando pela alegação de que é vedada a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Prosseguem aduzindo a irreversibilidade da tutela de urgência deferida em primeiro grau. Afirmam que a medida liminar confere maior grau de relevância à tutela individual de pontuais servidores em detrimento do interesse populacional dos 3 milhões de habitantes do DF. Destacam que o direito fundamental à vida e à saúde dos servidores públicos substituídos deve prevalecer, mas, no atual cenário de elevado desafio no combate ao devastador vírus COVID-19, há que se compatibilizar tal necessidade com a manutenção dos serviços essenciais. Sublinham que eventual risco da atividade desempenhada pelos servidores que voluntariamente ingressaram no serviço público é parte inerente de suas atribuições e deveres funcionais, ao passo que, de outro lado, a devastação criada pela impotência operacional do Poder Público, supostamente em risco pela medida liminar, em conter a expansão da devastadora pandemia gerará sofrimentos humanos que não podem ser reparados. Discorrem, em linha argumentativa, sobre a natureza essencial das atividades prestadas pelo SLU e, nesse ponto, fazem referência ao disposto no inciso III do §2o do art. 1o do Decreto no 40.546 de 20 de março de 2020, que excetua do regime de teletrabalho o serviço de limpeza urbana. Citam, no mesmo sentido, o Decreto federal no 10.282/2020. Refutam o argumento de que o normativo impugnado pelo sindicato agravado teria incorrido em discriminação em relação aos agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana (SLU). Asseveram que a medida não teve por objetivo perseguição a qualquer setor funcional, mas decorreu da essencialidade do serviço público em comento para o combate à pandemia do Coronavírus, sobretudo em vista das competências atribuídas à Diretoria de Limpeza Urbana. Nesse ponto, referem-se a trecho do Regimento Interno do SLU. Refletem, de maneira mais ampla, acerca do combate à pandemia do COVID-19, negando tratar-se a lide de mero embate empregador-empregado sobre a extensão de uma benesse (teletrabalho) a algumas lotações e a outras não. Ponderam que a decisão ora combatida inviabiliza a operação da limpeza urbana distrital, importando, em consequência, em maior disseminação do COVID-19. Visando demonstrar o risco de descontinuidade do serviço público essencial de limpeza urbana, os agravantes estimam que o afastamento dos servidores que se enquadram no grupo de risco corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de todo o efetivo do quadro de funcionários da autarquia. Consideram, como universo de servidores, o total de 557 trabalhadores. Os agravantes mencionam as medidas administrativas adotadas pelo Distrito Federal para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, referindo-se aos decretos que estabeleceram medidas nesse sentido e, no tocante ao SLU, esclarecem os objetivos das instruções normativas citadas na peça de ingresso do sindicato agravado. Explicam que a Instrução Normativa no 4 foi mais generalista quanto ao teletrabalho, ou seja, não previu restrição ao setor de lotação do servidor. A Instrução Normativa no 5, por sua vez, teria sido editada com o objetivo de corrigir esse equívoco, pois não se teria antevisto que a Diretoria de Limpeza Urbana, porque intrinsecamente operacional, possui atribuições que não são passíveis de serem realizadas remotamente, caracterizando-se como essencialmente presenciais. Defendem a necessidade de tratamento diferenciado para as carreiras que prestam serviço público essencial de limpeza urbana e saúde pública. A título argumentativo, fazem referência a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao direito de greve dos policiais civis. Advertem que o Poder Judiciário não pode ser cogestor de políticas públicas, não devendo, igualmente, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas, substituindo, indevidamente, o administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Assinalam que o restrito âmbito de liberdade conferido ao Poder Executivo para implementação das políticas públicas deve constituir um escudo à interferência dos demais Poderes. Chamam a atenção para a necessidade de observância ao consequencialismo jurídico (artigos 22 e 23 da LINDB), de tal modo a proceder com autolimitação em relação a inovações hermenêuticas. Terminam tecendo considerações sobre direitos humanos, limpeza urbana e saúde. Com esses argumentos, em linhas gerais, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de isenção legal. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso no Id. 17166431. Contra tal decisão foi apresentado agravo interno de Id. 18486107. O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento conforme o documento de Id. 17907685. Em Parecer de Id. 19127880, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme consulta processual na demanda que origem a este agravo de instrumento (id. 73899359 do processo no primeiro grau) observa-se que o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proferiu sentença nos autos da Ação Civil Pública n° 0702293-75.2020.8.07.0018, para julgar procedente o pedido, resolvendo o processo, com julgamento do mérito, na forma dos art. 487,I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora